Tribunal: TJMT
Processo: 1004572-72.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004572-72.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ministério Público]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (EMBARGADO), MARCELO LINHARES FERREIRA - CPF: 305.057.608-19 (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGANTE), MPEMT - JUÍNA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO PROFERIDA EM WRIT IMPETRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO DE ÍNDOLE PURAMENTE JURISDICIONAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – APURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 a 48 DA LOMAN – MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TRANCAMENTO DEFINITIVO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – MEDIDA DE RIGOR – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na decisão.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Ministério Público, em face do acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL EM DESFAVOR DE JUIZ DE DIREITO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO PROFERIDA EM WRIT IMPETRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ATO DE ÍNDOLE PURAMENTE JURISDICIONAL – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE TÍPICA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – APURAÇÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 25 a 48 DA LOMAN – MINISTÉRIO PÚBLICO -

EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER – CONFIGURAÇÃO – TRANCAMENTO DEFINITIVO DA INVESTIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE – MEDIDA DE RIGOR – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não há falar na instauração de inquérito civil contra magistrado, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciado que as circunstâncias, apontadas como motivo daquela instauração, denotam o exercício puro da atividade jurisdicional e, sobretudo, se elas não se enquadrarem em quaisquer das hipóteses previstas na Lei n. 8.429/1992.

Se patente a inexistência de justa causa, para a inclusão do magistrado no polo passivo de procedimento inquisitório civil, de rigor, o seu trancamento definitivo.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é contraditório, na medida que a primeira certidão de julgamento certifica o voto do Relator como vencedor, enquanto uma

segunda certidão informa o voto do Relator como vencido.

Argumentou, ademais, que o acórdão é omisso, porque, no seu entender, “o voto vencedor se omitiu sobre fatos que subsidiam a justa causa para o prosseguimento das investigações”.

Defendeu, ainda,

(...) também se olvidou o voto vencedor de que as garantias e prerrogativas previstas nos artigos 25 ao 48 da Lei Complementar nº 35/79 não excluem a legitimidade do Ministério Público de instaurar inquérito civil e, posteriormente, ingressar com ação por ato de improbidade praticado, em tese, por magistrado, uma vez que essa atribuição vem insculpida no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei nº 8.625/93 (...).

(...)

De outro norte, sobreleva mencionar que o trancamento do inquérito civil, em sede de mandado de segurança, projetou um verdadeiro arquivamento por via transversa, ferindo, por consequência o teor do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85, e artigo 30 da Lei nº 8.625/93, que disciplinam o trâmite da homologação do arquivamento do inquérito civil. (...).

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do declaratório.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração deste Colegiado o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

VOTO:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição e omissão no acórdão pretérito, pois, no entender do Recorrente, há divergência entre as certidões de julgamento, bem assim ter se omitido sobre fatos que subsidiam a justa causa para o prosseguimento das investigações.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

De outro giro, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

In casu
, o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso e contraditório, conforme os fundamentos acima transcritos.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Com relação à contradição, como acima registrei, a interposição dos declaratórios somente será admitida quando essa – a contradição – for de natureza interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na decisão.

Na espécie, houve uma divergência entre as certidões de julgamento, e não no julgamento em si, de sorte que não há falar na existência de contradição, que justifique a interposição dos Embargos, até porque, o resultado do julgamento, de concessão da ordem, conforme o voto do Relator, foi ratificado pela certidão de id. 26058494 e pela certidão de id. 74654482.

Logo, inexiste contradição a ser reconhecida.

De outro giro, da análise do acórdão embargado, entendo que não há omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a temática objeto do Mandado de Segurança. Confira-se excerto do voto:

(...) Entre o pedido de reconsideração e a sua análise, houve o espaço temporal de, tão somente, um dia. Nesse ínterim, foi noticiada uma possível falsificação de documento, mediante o escaneamento parcial do Alvará de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, fazendo constar data diversa da contida no documento original.

Em que pese ao novo fato apresentado pelo Corpo de Bombeiros, inegavelmente merecedor de apuração e responsabilização, ficou evidente que não mais havia tempo hábil para aferir a veracidade da afirmação.

Notório que o ponto crucial do Mandado de Segurança n. 100943-49.2017.8.11.0025, para além de saber se os motivos apresentados para a interdição do Parque de Exposições de Juína persistiam, ou não, se tornou a avaliação quanto à existência de motivos capazes de legitimar a liberação do evento.

Nesse caminhar, os elementos de que dispunha o magistrado Impetrante, para infirmar sua convicção respeito, ao que tudo indica, mostraram-se suficientes.

O evento ocorreu, como em todos os anos anteriores, sem nenhuma intercorrência de que se tenha notícia.

Enfim, o fato é que os atos, ditos irregulares, atribuídos ao Impetrante, não causaram dano, nem mesmo potencial, ao erário, nem trouxeram qualquer vantagem para ele ou para outrem, de modo que devem ser considerados como de atividade atípica de administrador, às vezes exercidas pelos magistrados, sobretudo porque tiveram índole, eminentemente, jurisdicional, ou seja, evidente atividade judicial típica.

Considerando-se a necessidade do enquadramento desta situação nas circunstâncias descritas no artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, além de a hipótese não corresponder a qualquer dano ao erário, tampouco, houve ameaça ao patrimônio público e social, ao meio ambiente ou a outros interesses difusos e coletivos.

Ainda que, no caso, houvesse algum traço de infração disciplinar praticada pelo impetrante, sua apuração e consequente imposição da correspondente penalidade pertinente constituem atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça, ao qual compete a atividade censória, disciplinar e correicional dos juízes, como se depreende dos artigos 25 ao 48, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar n. 35, de 14/3/1979), que tratam das garantias da magistratura, das prerrogativas e deveres do magistrado e das penalidades a serem aplicadas.

Aliás, seguindo as diretrizes traçadas pela LOMAN, o Regimento Interno desta Corte atribui ao Corregedor-Geral da Justiça deste Sodalício a competência para receber e, se for o caso, processar as reclamações contra juízes.

Consta dos autos que os fatos narrados foram levados ao conhecimento do Corregedor-Geral da Justiça, mediante a Reclamação Disciplinar n. 7/2018 (CIA n. 0105392-19.2018.8.11.0000), que entendeu pela ausência de justa causa para a instauração de sindicância e, desse modo, determinou o arquivamento do feito (Id. 10712496 0 págs. 3/9).

Com efeito, tenho que inexiste justa causa, também, para a instauração de inquérito civil contra o Impetrante, porquanto, como visto, de forma clarividente, não se trata de hipótese de improbidade administrativa, prevista na Lei n. 8.429/92.

Forte nessas razões, diante do patente exercício exclusivo de função jurisdicional, concluo pela ilegalidade e abuso de poder, no aditamento da Portaria n. 09/2017, no ponto em que incluiu o Impetrante, como Representado, no bojo do Inquérito Civil, o que faz emergir o direito, líquido e certo, para o impetrante de trancá-lo.

Verifica-se, da fundamentação do acórdão, que o tema relativo a justa causa para o prosseguimento das investigações foi devidamente abordado, de maneira que não há falar em omissão do enfrentamento dessa matéria e, de consequência, dos artigos 25 ao 48 da Lei Complementar n. 35/79, dos artigos 25, inciso IV, e 26, inciso I, da Lei n. 8.625/93, do artigo 9
o
, § 1
o
, da Lei n. 7.347/85, do artigo 30 da Lei n. 8.625/93 e artigo 129, inciso III, da CRFB.

Demais disso, foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, na espécie, a ausência de justa causa para a instauração do Inquérito Civil contra o Impetrante, ora Embargado, de sorte que não há falar em contradição, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Turma, logo, pretende o rejulgamento do que decidido no Mandado de Segurança, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão e contradição, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021